Tribunal: TJDFT
Processo: 0750546-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. alteração da base de cálculo do itbi. arbitramento DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. ausência de prévio processo administrativo. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente ação contra o Distrito Federal com o fito de obter a restituição de valor pago a maior a título de ITBI, em virtude de ter sido arbitrado, para efeito da base de cálculo do imposto, valor venal superior ao do pactuado, sem prévio processo administrativo, a acarretar aumento no valor arrecadado. A sentença julgou procedente o pleito autoral. Recorre o Distrito Federal.
2. O recorrente afirma, em síntese, que não se exige prévia instauração de processo administrativo tributário para que haja a alteração da base de cálculo do ITBI por arbitramento a ser realizado pela Administração Tributária. Defende que não cabe à autoridade tributária, responsável pelo arbitramento da base tributável em questão, abrir processo para cada guia emitida cujo valor informado para o negócio jurídico se mostre inferior ao da base de cálculo definida como razoável para a antecipação da incidência tributária. Diante disso, pretende a reforma da sentença e improcedência do pedido deduzido na exordial.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso, ante a falta de pedido de nova decisão, suscitada em contrarrazões. Muito embora não conste expressamente o pedido de nova decisão na conclusão do recurso (art. 1.010, IV, do CPC), ao longo de todo o apelo o Distrito Federal destaca a necessidade de reforma da sentença para que o pedido da autora seja julgado improcedente.
4. No que se refere ao mérito, segundo dispõe o art. 148 do CTN: “Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
5. Dada a redação do artigo mencionado, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido da indispensabilidade de prévio processo administrativo para que a Administração Tributária arbitre valor diverso daquele apresentado pelo contribuinte para efeito de base de cálculo.
6. Nesse sentido, confira-se recente julgado da Corte Superior: “4. A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN’ (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192). No caso concreto, nada obstante a considerável discrepância entre o valor declarado pelos contribuintes e aquele considerado como de mercado pela entidade tributante (o Fisco arbitrou valor equivalente a quase o dobro do informado pelos compradores do imóvel), a Corte de origem entendeu dispensável a realização de prévio procedimento administrativo fiscal para fins de lançamento do ITBI, afrontando, com isso, ao art. 148 do CTN.”. (AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019) (grifou-se).
7. Na espécie, o Distrito Federal estabeleceu valor maior como base de cálculo do ITBI (R$ 283.802,43) desconsiderando o montante estipulado na avença firmada entre comprador e vendedor (R$ 240.000,00). O contribuinte, por sua vez, comprovou ter efetuado o pagamento do tributo sobre valor diverso daquele pactuado (ID no 14973185).
8. Ausente qualquer demonstração de que tenha sido instaurado prévio processo administrativo ou de quais os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, mostra-se correta a repetição do tributo pago a maior pelo contribuinte.
9. A mera alegação de que o negócio não teria refletido o valor de mercado, quando desprovida de elementos comprobatórios e de prévio procedimento fiscal, não é suficiente para fundamentar o aumento da exação. Nesse sentido: Acórdão 1078048, 07406122620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018.
10. No que tange aos juros de mora, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e do enunciado no 188 da Súmula do STJ, na repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante restou fixado na decisão.
11. Não há, assim, qualquer correção a ser feita na sentença.
12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão.